Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RESERVA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial de R$ 538,72 em conta bancária do agravante, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para levantamento da penhora, sob alegação de impenhorabilidade de verbas salariais e valor irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o valor bloqueado em conta corrente é impenhorável por se tratar de verba salarial ou reserva financeira; e
(II) estabelecer se a quantia penhorada, por ser irrisória em relação ao débito, justifica o desbloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, desde que demonstrado que o valor bloqueado constitui reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial.
5. O agravante não comprovou que o valor penhorado decorre de verba salarial ou que se destina à formação de reserva financeira de emergência.
6. A quantia bloqueada foi identificada como saldo em conta corrente, sem comprovação de sua natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência.
7. No entanto, o artigo 836 do Código de Processo Civil2 estabelece que a penhora não deve ser realizada se o valor dos bens penhorados for insuficiente para cobrir as custas do processo, caso dos autos. A razão para essa regra é evitar que a execução cause prejuízo tanto para o devedor quanto para o credor.
8.Ocorre que se o valor penhorado for muito baixo, o dinheiro será usado apenas para pagar as custas, sem gerar nenhum benefício para o credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores em conta corrente, desde que comprovada sua destinação à formação de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial. A ausência de comprovação da natureza alimentar ou da finalidade de subsistência do valor bloqueado autoriza a penhora. 2. No entanto, o artigo 836 do Código de Processo Civil3 estabelece que a penhora não deve ser realizada se o valor dos bens penhorados for insuficiente para cobrir as custas do processo, caso dos autos. A razão para essa regra é evitar que a execução cause prejuízo tanto para o devedor quanto para o credor. Ocorre que se o valor penhorado for muito baixo, o dinheiro será usado apenas para pagar as custas, sem gerar nenhum benefício para o credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, 836 e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG e REsp 1.677.144/RS; e TJMG, Agravo de Instrumento: 1970987-45.2024.8.13.0000 1.0000.24.197097-9/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12.6.2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12.6.2024.